Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-82.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002848-82.2017.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON DE JESUS BOTELHO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Edmilson de Jesus Botelho contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Apreensão de Veículo c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Município de Ananindeua, do Estado do Pará e do Detran/PA. A sentença julgou improcedentes os pedidos em relação ao Município de Ananindeua e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao Estado do Pará e ao Detran/PA, por ilegitimidade passiva. O apelante alegou apreensão indevida de seu veículo em fevereiro de 2014, ausência de documentação comprobatória do ato administrativo e cobrança de taxas para liberação do automóvel. Requereu a declaração de nulidade da apreensão, indenização por danos morais e restituição das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na apreensão do veículo do apelante por agentes públicos, de modo a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se o apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito à indenização por danos morais e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e exige a demonstração do dano, da autoria e do nexo causal, dispensando a comprovação de culpa.

4.

O autor não apresentou prova mínima da suposta ilegalidade na apreensão do veículo, limitando-se a juntar um boletim de ocorrência redigido por ele próprio e um comprovante de liberação do veículo.

5.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a ilicitude do ato administrativo sem elementos probatórios concretos.

6.

A ausência de demonstração da conduta irregular dos agentes públicos impede o reconhecimento da responsabilidade estatal e o consequente dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a simples alegação da ocorrência do fato.

2.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de provas da ilicitude do ato administrativo afasta a possibilidade de indenização por danos morais e restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0259433-47.2014.8.09.0126, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 21.03.2018; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1015139-44.2022.8.26.0053, Rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 04.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.6986.078.02.0088130707, Rel. Des. Audebert Delage, j. 27.11.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Edmilson de Jesus Botelho
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Apreensão de Veículo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Ananindeua
, do
Estado do Pará
e do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial quanto ao Município de Ananindeua, e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao Estado do Pará e ao
Detran/PA
, por ilegitimidade passiva reconhecida.

Historiando os fatos, Edmilson de Jesus Botelho ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que no dia 16 de fevereiro de 2014, por volta das 19h40, ao participar de uma festividade carnavalesca, estacionou seu veículo na Travessa Arterial 18, em local onde diversos outros automóveis também se encontravam estacionados. Alegou que, ao estacionar, teria consultado policiais militares que transitavam na área sobre a possibilidade de permanecer naquele local, tendo recebido resposta afirmativa. Relatou que utilizava o rádio do veículo com volume compatível ao som das festividades do entorno, quando, após certo tempo, uma viatura do SEMUTRAN compareceu ao local e determinou que o acompanhasse até uma blitz, oportunidade em que lhe foi informado que o automóvel seria apreendido. Sustentou não ter recebido qualquer documentação relativa à apreensão, tampouco auto de infração, e que foi compelido a pagar taxas de guincho e de permanência para obter a liberação do automóvel.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade da apreensão e a condenação à restituição das despesas arcadas, fixando-se o valor da causa em R$ 20.208,00 (vinte mil duzentos e oito reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o autor Edmilson de Jesus Botelho interpôs Recurso de Apelação. Nas razões recursais, sustentou que a sentença não teria analisado adequadamente os elementos constantes nos autos, especialmente no que tange à ausência de documentos obrigatórios no ato de apreensão do veículo, como o auto de infração e o comprovante da remoção, argumentando que tais omissões comprometeriam a legalidade do procedimento adotado pela administração pública. Asseverou que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não lhe foi oportunizado contestar, administrativa ou judicialmente, o suposto auto de infração, cuja inexistência foi reiteradamente alegada nos autos.

Aduziu que a sentença limitou-se a julgar a legalidade do ato de apreensão com base na narrativa da inicial, sem considerar a ausência de provas por parte do Município de Ananindeua, o qual, segundo o apelante, não logrou demonstrar que o veículo foi removido com observância aos preceitos legais. Afirmou, ainda, que houve abuso de poder por parte dos agentes do SEMUTRAN, uma vez que o veículo foi apreendido sem que estivesse obstruindo o tráfego, e tampouco havia prova de perturbação ao sossego ou violação a normas de trânsito.

Por fim, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Município de Ananindeua à reparação pelos danos morais sofridos e à restituição dos valores despendidos para a liberação do veículo.

O Estado do Pará e o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (ID 25111959 - Pág. 1/7
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Apreensão de Veículo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Ananindeua, do Estado do Pará e do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, o apelante alegou que sei veículo foi indevidamente apreendido no dia 16/02/2014 em uma blitz, entretanto, não lhe foi dado nenhum documento da referida apreensão em contrariedade às normas legais e que teve que pagar as taxas de guincho e diárias para seu veículo ser liberado.

Ao compulsar a documentação anexada ao processo, constatei que o apelante juntou ao processo apenas um comprovante de liberação do seu veículo do parque de retenção e um boletim de ocorrência, o qual teve o próprio recorrente como relator do documento.

Por conseguinte, inexistem provas da alegada ilicitude praticada pelos apelados, sendo o material probatório constante nos autos insuficiente para embasar a alegação da recorrente, tendo em vista a ausência de comprovação que a apreensão do veículo do apelante foi realizada de forma irregular.

Destarte, para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que a apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEÍCULO APREENDIDO DURANTE BLITZ REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EM ATRASO. CONDUTA ILÍCITA DO AGENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A responsabilidade civil do Estado tanto pode decorrer de ato comissivo, como omissivo de seus agentes, neste caso, comprovada a culpa. 2.Nos termos do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o autor assumiu o risco de ter seu veículo removido ao pátio do DETRAN, ao não observar que a legislação de regência determina que para que o veículo trafegue sem transtornos, deverá estar com registro e licenciamento atualizados. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.
(TJ-GO 0259433-47.2014.8 .09.0126, Relator.: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Pirenópolis - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 21/03/2018)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. APREENSÃO DE VEÍCULO. SUPOSTO ATRASO DO ÓRGÃO PÚBLICO PARA REGISTRO DO VEÍCULO E FORNECIMENTO DA CRLV. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO.
1. O procedimento administrativo junto ao portal do DETRAN para regularização de veículo novo foi concluído cerca de um mês após iniciado, diante da necessidade de reenvio de documentação, de sorte que não se verifica, no caso, atraso injustificado na conclusão daquele procedimento pelo órgão público. 2. Parte autora que mesmo ciente de que o veículo ainda não se encontrava regularizado perante o órgão de trânsito, transitou com ele em via pública, assumindo o risco de sofrer penalidades administrativas, como a apreensão do veículo. 3. Danos materiais e morais não configurados. 4. Culpa exclusiva da parte autora pela apreensão que afasta a responsabilidade da Administração Pública. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015139-44 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MEIO AMBIENTE - POLUIÇÃO SONORA - CARRO VOLANTE PRÓXIMO AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - EMISSÃO DO SOM NAS LATERAIS DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO - APLICAÇÃO DE MULTA - PREVISÃO LEGAL - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MG - AC: 16986078020088130707 Varginha, Relator.: Des.(a) Audebert Delage, Data de Julgamento: 27/11/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2018)”

Neste contexto, em razão da insuficiência probatória, o apelante não logrou êxito em comprovar que seu veículo foi indevidamente apreendido na blitz ocorrida no
16/02/2014 no Município de Ananindeua, motivo pelo qual, o pleito de condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais ao recorrente não merece acolhimento.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025